Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740973-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS EMBARGADO: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre as alegações deduzidas na petição constante ao ID 55879841 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora